Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCAPACIDADE CIVIL ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e compensação por danos morais, em razão de contratação realizada por pessoa com incapacidade civil anterior à decretação de interdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível reconhecer a nulidade do contrato bancário firmado por pessoa com incapacidade civil anterior à interdição; (ii) se há direito à compensação por danos morais; e (iii) se é cabível a restituição dos valores descontados, e em qual modalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a incapacidade civil da autora à época da contratação, por meio de documentos médicos e previdenciários, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico por ausência de agente capaz.
4. A interdição judicial produz efeitos ex nunc, mas é possível reconhecer a incapacidade preexistente com base em elementos objetivos.
5. A ausência de má-fé da instituição financeira afasta a repetição em dobro e a compensação por danos morais.
6. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais, conforme a teoria do retorno ao status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “É nulo o contrato bancário firmado por pessoa absolutamente incapaz, ainda que anterior à decretação judicial da interdição, desde que comprovada a incapacidade por elementos objetivos. A ausência de má-fé da instituição financeira afasta o dever de compensar por danos morais e impõe a restituição simples dos valores pagos, como consequência da nulidade contratual.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 3o, II; 104, I; 166, I; 182.
Código de Defesa do Consumidor, art. 42.
Constituição Federal, arts. 1o, III; 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.781.989/SP, Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1235435, 0736298-48.2018.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 17/03/2020; Acórdão 1102848, 0719892-83.2017.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2018, publicado no DJe: 19/06/2018; Acórdão 1995158, 0713748-77.2023.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025; Acórdão 1955687, 0718185-52.2023.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 06/01/2025; Acórdão 2010745, 0719879-17.2023.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025; Acórdão 1894106, 0700546-75.2024.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.